Tribunal: STF
Processo: HC 268479
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.066.998/MG. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 
De acordo com a denúncia: 

Conforme apurado, a vítima e o denunciado eram vizinhos e suas famílias possuíam uma relação de amizade e parentesco, inclusive frequentavam cotidianamente a casa um do outro. Segundo consta, poucos dias antes do Natal de 2020, a vítima e seu irmão, juntamente com o denunciado, se dirigiram até à área rural da cidade de São João do Oriente/MG, para que pudessem buscar manga. Em determinado momento, o acusado passou a oferecer a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, para que esta, mantivesse relações sexuais com ele. Insatisfeito com a recusa da ofendida, o imputado passou a praticar diversos atos libidinosos em face dessa, beijando-a, passando as mãos em seus seios e desferindo um chupão em seu pescoço, tendo parado somente ao ouvir da ofendida que esta iria relatar os fatos para a polícia, caso ele insistisse na prática dos atos. Consta, ainda, que no dia 25 de dezembro de 2020, atendendo a um pedido de sua tia, Jennifer se dirigiu até a residência do denunciado, para convidá-lo para cear o Natal, considerando que este se encontrava sozinho. Aproveitando a oportunidade, Lucas ofereceu novamente à vítima a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que esta mantivesse relação sexual com ele, a qual se negou novamente. Não obstante o acima exposto, o denunciado conseguiu o número do WhatsApp da vítima e passou a realizar a referida proposta através do aplicativo, dizendo que ela poderia ficar tranquila, pois ele usaria camisinha e desse modo ela não acabaria grávida.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, especificamente quanto aos critérios adotados pelas instâncias ordinárias na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, bem como aos reflexos dessas exasperações no quantum da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento.
Todavia, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Por essa razão, não deve ser conhecido, uma vez que foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em um contexto em que não se estabeleceu a competência originária desta Corte.
[...]
O que se observa na presente impetração é que a defesa utiliza o habeas corpus como se fosse um segundo recurso de apelação, buscando um efeito devolutivo amplo, o que é incompatível com esse remédio constitucional.
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 

Nesta ação, busca a defesa “o afastamento da dupla valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime [pena-base], e, consequentemente, fixar o regime inicial semiaberto para fins de início de cumprimento da pena”.  
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente